Tribunal: TJES
Processo: 5012403-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012403-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIONARDO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO NO ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO CERTAME PÚBLICO. PRECEDENTES. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Preliminar. Nulidade da Sentença por carência de fundamentação.
Não há falar-se em nulidade da Sentença, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau expôs, de forma fundamentada, os motivos pelos quais entendeu pela inexistência de qualquer prejuízo ocasionado pelos atos praticados pelos Requeridos, apontando, inclusive, que o Autor detinha plena capacidade de se submeter ao exame de aptidão física na data marcada.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito.
O Recorrente busca sustentar a tese de que teria sido prejudicado em virtude da falha na publicação equivocada dos candidatos classificados para o teste físico, sendo que, após a retificação do edital, teria tido prazo exíguo para reunir a documentação e se preparar para a execução da prova, influenciando de forma negativa o seu desempenho na referida etapa.

III.
Na hipótese, fora procedida a retificação do edital, para a inclusão de candidatos - anteriormente considerados desclassificados de forma equivocada -, contemplando o Autor como candidato convocado para o teste físico, cuja informação estava plenamente disponível segundo as normas editalícias.

IV.
Não se verifica qualquer prejuízo na ciência da data designada para o exame físico, tanto é assim, que o Recorrente efetivamente participou da etapa, tendo, entretanto, sido desclassificado.

V.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações inerentes ao certame.

VI.
Resulta evidenciado o despropósito da pretensão recursal, sobretudo quando lastreada em fundamentos desprovidos de conteúdo probatório, tal como a alegado e suposto abalo psicológico sofrido pelo candidato e a interferência direta no seu desempenho durante o teste físico.

VII.
O edital do certame possui vedação expressa à repetição do teste de aptidão física, conforme item 10.2.2.3, do Edital, com os seguintes dizeres:
“Não será dada segunda chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado”
.

VIII. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JOSÉ ELIONARDO QUEIROZ DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 3464029)

em face da
SENTENÇA
(Id. 3464011, integralizada no Id. 3464024)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do Diploma Processual.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita,
preliminarmente, a nulidade da Sentença
, por carência de fundamentação, eis que não teria se pronunciado a contento sobre alguns fundamentos que conferiam supedâneo ao pedido exordial, sobretudo no que diz respeito à própria falha dos Recorridos na contabilização da pontuação da prova discursiva, cujos desdobramentos lhe causaram prejuízos na etapa subsequente do certame.

No mérito
, alega, resumidamente, que: (
I
)
“a ilegalidade do ato consiste no exíguo prazo entre a publicação da retificação do edital de convocação e a data da efetiva realização do referido teste físico, o que viola não só o direito subjetivo do recorrente, mas também, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade norteadores da Administração Pública”
; (
II
)
“o recorrente somente deixou de acompanhar as publicações do edital porque havia sido, equivocadamente, desclassificado do certame pelos recorridos”
; (
III
)
“o edital de retificação incluindo e convocando os candidatos desclassificados do certame fora publicado em uma quinta-feira, dia 08.11.2018, para a realização do TAF já na segunda-feira às 10h30, tendo o recorrente somente tomado ciência de sua reinclusão e convocação na sexta-feira à noite, às vésperas de um final de semana”
; (
IV
)
“ainda que o recorrente continuasse a acompanhar o trâmite do concurso, não teria tempo suficiente para se preparar, tampouco para providenciar, com calma, o Laudo Médico obrigatório, haja vista que o edital foi retificado 03 (três) dias antes da data prevista para a realização do teste físico”
.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Recorrente arguiu a nulidade da Sentença, por carência de fundamentação, sob a alegação de que o Magistrado de Primeiro Grau não teria enfrentado os argumentos deduzidos na petição inicial e, reprisado em sede de Embargos de Declaração, os quais apontavam a responsabilidade dos Requeridos na divulgação equivocada dos candidatos convocados para o exame físico, sobrevindo a ulterior intimação extemporânea para participação na referida etapa, causando prejuízos ao candidato na execução da prova.

A despeito dos argumentos deduzidos pelo Recorrente, não há falar-se em nulidade da Sentença, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau expôs, de forma fundamentada, os motivos pelos quais entendeu pela inexistência de qualquer prejuízo ocasionado pelos atos praticados pelos Requeridos, apontando, inclusive, que o Autor detinha plena capacidade de se submeter ao exame de aptidão física na data marcada.

A propósito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a existência de fundamentação que, no acórdão recorrido, tenha sido considerada suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, conquanto a parte recorrente repute as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas”
(
STJ
; AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 2.137.772/BA, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Em sendo assim,
rejeito a preliminar arguida
.

II - MÉRITO

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Autor/Recorrente ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, objetivando a anulação do ato administrativo que importou na sua desclassificação do certame, com subsequente determinação de remarcação do teste físico, para prosseguimento nas demais etapas do certame público regido pelo Edital nº 003/2018 - CFO, caso devidamente classificado na referida etapa.

Argumentou, resumidamente, que: (
I
)
“na data de 01.11.2018, foram convocados para o Teste de Aptidão Física - apenas os 200 primeiros colocados do certame, não sendo o autor contemplado, e, por conseguinte, desclassificado do certame, razão pela qual deixou de acompanhar os trâmites do concurso”
; (
II
)
“por uma falha da administração do concurso não foram contabilizados a pontuação obtida pelos candidatos na prova discursiva, por esta razão, em 08.11.20218 (quinta-feira), a administração retificou o edital de convocação para o TAF”
; (
III
)
“os candidatos aprovados nas etapas anteriores e equivocadamente desclassificados, como no caso do autor, foram convocados para realizar o TAF no dia 12.11.2018 (segunda-feira)”
; (
IV
)
“o autor só tomou conhecimento da sua reinclusão no certame na noite do dia 09.11.2018 (sexta-feira), quando a banca organizadora o notificou, via mensagem de texto enviada para seu aparelho celular - SMS, informando que o TAF seria aplicado na segunda-feira às 10h30”
; (
V
)
“o autor que no momento da notificação, via SMS, se encontrava de escala de serviço, teve que se desdobrar durante o final de semana para conseguir o laudo médico, cuja apresentação é obrigatória, o que sem dúvidas, da forma como ocorreu, já desestabilizou psicologicamente o autor que até o recebimento da mensagem de texto sequer esperava que ainda seria convocado”
; (
VI
)
“compareceu ao local de aplicação do TAF, mas ante a sua desestabilidade psicológica, não obteve êxito no exercício de flexão de barra fixa”
; (
VII
)
“apresentou recurso administrativo junto a banca examinadora”, o qual, todavia “restou infrutífero, sendo o autor eliminado do certame”
.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar improcedente o pleito exordial, cujo entendimento encontra-se lastreado nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Nos termos do Edital de Abertura do certame, o Teste de Aptidão Física (TAF) consta como a terceira etapa (de caráter eliminatório), para ingresso em Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (item 9 do Edital), nos termos da legislação regente da categoria. A prova em questão, suas etapas, regras de execução dos exercícios e critérios de avaliação encontram-se detalhadamente discriminadas no item 10.2.2 do Edital, obedecendo-se aos critérios instituídos por regra própria da Corporação Militar (Portaria do Comando Geral da PMES nº 636-R, de 12/11/2014).

10.2.2 O Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliado conforme os critérios instituídos pela Portaria do Comando Geral da PMES nº 636-R, de 12/11/2014, em atendimento à Lei Complementar Estadual nº 667/2012, previstos no ANEXO II, e normativa do item 10.2 deste edital.

10.2.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos exercícios do Exame de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

Portanto, os critérios de avaliação no teste físico foram clara e objetivamente descritos na regra de regência do certame, de modo que não há que se falar em ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.

Ademais, há expressa previsão editalícia no sentido de que não haveria segunda chance a qualquer dos candidatos, para a realização do teste de aptidão física, seja qual fosse o motivo alegado, regra que não fora objeto de impugnação pelo autor no tempo oportuno, quando da abertura do concurso. Assim, a ela se submeteu ao inscrever-se no certame, de modo que detinha pleno conhecimento de que não lhe seria oportunizada segunda chance de realização do exame físico.

10.2.2.3 Não será dada segunda chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado.

10.2.3 O local, a data e o horário do Exame de Aptidão Física serão oportunamente divulgados em Edital de convocação para a realização desta etapa, podendo conter normas e informações complementares pertinentes.

10.2.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Exame de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Exame, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

10.2.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (período menstrual, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

10.2.6.1 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do Exame de Aptidão Física, e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público.

Ademais, é de inteira responsabilidade do candidato à vaga, acompanhar assiduamente as publicações e editais convocatórios do concurso, de modo a se manter ciente de todas as etapas do certame.

A alegação do autor em que não foi convocado em tempo hábil não guarda qualquer direito a um segundo chamamento para realização do exame, mesmo porque na exordial, há expressa confissão de que, após desclassificado, deixou de acompanhar as comunicações oficiais do concurso, fato que não pode ser imputado à Administração.

Além disso, salienta-se não há qualquer previsão editalícia quanto à convocação dos candidatos por meio de mensagem de texto (SMS), razão pela qual, verifica-se maior zelo por parte da Administração ao notificá-lo por meio de envio de SMS, o que mais uma vez afasta possível ilegalidade no ato de desclassificação do candidato.

Quanto ao curto prazo convocatório alegado pelo autor, verifica-se que foi publicado, no dia 29/10/2018, comunicado oficial na página da organizadora do concurso na internet, informando que em 01/11/2018, seria publicado oficialmente Edital de Convocação para o TAF, realizado a partir do dia 05/11/2018. Logo, o candidato que acompanhou diligentemente as comunicações gozou de tempo hábil para preparação do exame.

Não podemos olvidar que o autor faz parte dos quadros da carreira militar (soldado militar), função pública que lhe exige preparação física, o que, ao menos em tese, o colocaria em condição física de melhor desempenho para o teste para o qual fora convocado, o que não lhe exigiria longo tempo de preparação para a prova.

Destarte, a desclassificação do autor ocorreu no ano de 2018 e, após indeferimento do recurso administrativo interposto, permaneceu inerte, o que representa a manifesta desistência do candidato em manter-se na disputa.

Assim, não se mostra razoável reabrir a discussão relativa à desclassificação do autor no teste de aptidão física, no ano de 2021, após retificação do edital de abertura, com a ampliação do número de vagas, propiciando-lhe vantagem desproporcional e irrazoável frente aos demais candidatos.

Portanto, extrai-se dos autos que a desclassificação do autor do concurso ocorreu por culpa única e exclusivamente a ele imputável, em consequência de ter deixado de acompanhar diligentemente as disposições editalícias e publicações oficiais.

Deste modo, não há no que se discutir sobre ilegalidade ou abuso de poder do ato de desclassificação do candidato, sendo cumpridas todas as disposições normativas relativas ao concurso, nem ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da desproporcionalidade.”

No contexto das razões recursais, o Recorrente busca sustentar a tese de que teria sido prejudicado em virtude da falha na publicação equivocada dos candidatos classificados para o teste físico, sendo que, após a retificação do edital, teria tido prazo exíguo para reunir a documentação e se preparar para a execução da prova, influenciando de forma negativa o seu desempenho na referida etapa.

Sucede, contudo, que o edital do certame continha disposição bastante clara a respeito da responsabilidade dos candidatos em acompanhar as publicações, a teor dos itens 11.3 e 11.4, do Edital, que assim estabeleceram:

“11.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso que sejam publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e/ou nas páginas da internet www.institutoaocp.org.br e http://www.pm.es.gov.br.

11.4 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital e nos demais que serão publicados.”

Na hipótese, fora procedida a retificação do Edital, para a inclusão de candidatos - anteriormente considerados desclassificados de forma equivocada -, contemplando o Autor como candidato convocado para o teste físico, cuja informação estava plenamente disponível segundo as normas editalícias.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo na ciência da data designada para o exame físico, tanto é assim, que o Recorrente efetivamente participou da etapa, tendo, entretanto, sido desclassificado.

Cumpre assinalar, por oportuno e relevante, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação semelhante, já firmou compreensão pela responsabilidade do candidato em acompanhar as publicações inerentes ao certame, senão vejamos:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA.
DEVER DO CANDIDATO ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES RELACIONADAS AO CONCURSO
.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal pacificou-se no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2.
Na espécie, como bem acentuado pelo acórdão recorrido,
o item 13.2 do Edital n. 1 - SEGER/ES estipulou que "é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e divulgados pela internet, no endereço eletrônico do CESPE".

3.
Ademais, a homologação do resultado do concurso ocorreu em julho de 2011 e a nomeação da candidata foi publicada no Diário Oficial em 16/9/2011, inexistindo longo lapso temporal entre esses atos.

4.
Ausentes as hipóteses que justificariam a notificação pessoal da agravante,
não há qualquer violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, tendo-se cumprido estritamente as regras editalícias.

5.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
; AgRg no RMS n. 39.895/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 14/2/2014)

Desta forma, resulta evidenciado o despropósito da pretensão recursal, sobretudo quando lastreada em fundamentos desprovidos de conteúdo probatório, tal como a alegado e suposto abalo psicológico sofrido pelo candidato e a interferência direta no seu desempenho durante o teste físico.

Importa destacar, ainda, que o edital do certame possui vedação expressa à repetição do teste de aptidão física, conforme item 10.2.2.3, do Edital, com os seguintes dizeres:
“Não será dada segunda chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado”
.

Registra-se, por derradeiro, que a referido disciplina normativa editalícia encontra-se amparo em entendimento sedimentado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
Recurso extraordinário.
2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade
. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.
5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
; RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)